Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-77.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720135-77.2020.8.07.0015 RECORRENTE: JOÃO PAULO DA SILVA RECORRIDO: 3o OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. MATRÍCULA DE IMÓVEL. REGISTRO E AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO COM EFEITOS SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A teor da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), “no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis” (art. 167, I, 21, da LRP) e “a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados” (art. 167, II, 12, da LRP). - A certidão de objeto e pé levada ao fólio real e que se refere à ação de natureza obrigacional ou pessoal, não é passível de registro, uma vez que não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no art. 167, incisos I e II da LRP. - Embora a averbação não obedeça, necessariamente, um rol legal taxativo, é preciso atentar-se que o Registro de Imóveis não consiste em mero arquivo de documentos ou simples repositório de negócios ou fatos ocorridos, de modo que somente devem ingressar os atos e fatos jurídicos conforme o direito, sob pena de vulnerar a confiabilidade e a própria finalidade do sistema registral. - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 21 e 167, inciso I, ambos da Lei 6.015/1973, pugnando pela improcedência da dúvida registrária suscitada pelo Oficial do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a final determinação do registro e averbação de certidão de objeto e pé, extraída de processo de conhecimento, acerca da existência de ação judicial, envolvendo discussão de direito de natureza real, na matrícula do imóvel litigioso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 21 e 167, inciso I, ambos da Lei 6.015/1973. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme bem observou o juiz sentenciante, apesar do registro da escritura de promessa de compra e venda ser objeto do litígio, certo é que determinação nesse sentido não retira o caráter pessoal da ação, uma vez que se reserva à esfera obrigacional dos litigantes. (...) Desse modo, não há subsunção à hipótese do art. 167, incisos I ou II, da LRP, porquanto, além de se tratar de ação pessoal, inexistia qualquer determinação judicial especificamente acerca da unidade imóvel. Ademais, qualquer utilidade existiria, uma vez que o título de domínio não foi alterado, em razão do julgamento de improcedência dos pedidos iniciais formulados na ação. Não há falar em averbação premonitória, uma vez que não houve, conforme já frisado, qualquer decisão expressa nesse sentido. (...) Portanto, ante a ausência de previsão legal acerca do ato objeto de registro ou averbação na matrícula do imóvel, não há como admitir a sua anotação/registro sem que exista prévia determinação judicial nesse sentido. Por essas razões, deve ser mantida incólume a sentença (ID 35731141). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005